Tribunal: TJDFT
Processo: 0753480-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753480-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LELIS CARNES E DERIVADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do processo de execução fiscal no 0750690-06.2022.8.07.0016, que indeferiu o pleito de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios-gerentes da empresa Lelis Carnes e Derivados LTDA - ME. Eis a r. decisão agravada (ID 194118717 da origem): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Sustenta que, "Não há dúvidas de que houve dissolução irregular da sociedade, senão vejamos: o arcabouço probatório carreado aos autos revela que os sócios-gerentes agiram com dolo e má-fé, na medida em que não promoveram a regular dissolução da sociedade, abandonando o seu domicílio fiscal registrado junto ao Fisco Distrital sem a devida comunicação." Ressalta que esta situação configura a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Ao final, requer em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que sejam sustados os seus efeitos, evitando eventual arquivamento do feito até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão, determinando-se o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios-gerentes da empresa executada. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica, de plano, urgência, ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem a liminar pleiteada, uma vez que o crédito fiscal em questão encontra-se preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo, ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator